Tribunal: TJDFT
Processo: 0730752-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730752-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR JOSE FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Vitor José Fernandes contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0714312-45.2022.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 135963996, págs. 1-3). 2. Em suas razões, o agravante, em suma, relata que foi diagnosticado com leucemia linfocítica crônica (CID C91.1), conforme laudo médico anexado ao processo principal. 3. Narra que o médico da rede pública que o acompanha indicou o uso do medicamento Ibrutinibe 140mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS (ID no 52748410). Esclarece que não há mais opções de tratamento no SUS, pois foi refratário o R-chlorambucil e o R-FC (rituximabe, fludarabina e ciclofosfamida). 4. Alega que cumpriu os requisitos previstos na tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ que teve Repercussão Geral reconhecida (Tema 106), razão pela qual a tutela provisória de urgência deveria ser deferida. Esclarece que não tem condições financeiras de suportar os custos do tratamento e o medicamento tem registro na ANVISA, devendo ser fornecido pelo agravado. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a fornecer o medicamento prescrito e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A decisão recorrida ponderou que o medicamento pleiteado não é padronizado pelo Sistema Único de Saúde e destacou que para o fornecimento é imprescindível o cumprimento de 4 (quatro) requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema no 106: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. 9. Foi determinada a manifestação do Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NatJus, antes da análise do pedido de tutela provisória de urgência, cuja Nota Técnica avaliou os relatórios médicos e demais elementos documentais que instruíram a petição inicial, inclusive consignando os tratamentos e medicamentos já utilizados pelo agravante, conforme se observa no ID no 135965299, págs. 1-22, a qual concluiu que a demanda é desfavorável. 10. Conforme se depreende da Nota Técnica elaborada, foi observado que não há Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para a leucemia linfocítica crônica e até o momento também não há recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC, quanto ao uso do medicamento para o tratamento da enfermidade do agravante (ID no 135965299, pág. 17). 11. A Nota Técnica ressaltou que “[...] Existe alternativa terapêutica disponível no SUS para o tratamento de pacientes idosos ou frágeis com LLC que não foi utilizada pela Requerente, a saber: protocolo FCR-lite (fludarabina e ciclofosfamida em doses reduzidas + rituximabe). O uso de tal protocolo no tratamento de pacientes idosos e/ou frágeis com LLC é respaldado pela literatura médica e pelas diretrizes do Grupo Brasileiro de Leucemia Linfocítica Crônica da ABHH”. 12. A decisão recorrida observou a legislação pertinente à matéria, assim como a jurisprudência atual sobre o tema ao destacar que o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação do Estado em custear todo e qualquer tratamento médico, independentemente da análise dos custos, possíveis benefícios e real possibilidade de cura ou de melhora na qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o sistema público de saúde, cujos recursos não são ilimitados. 13. O art. 300 do CPC somente permite a concessão de tutela de urgência se comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. 14. O Juiz não pode julgar apenas por empatia. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de Justiça porque a Justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a Justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A Justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 15. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômiopaciente versus Estado. 16. A ausência de estudo médico-científico idôneo, completo e suficiente para comprovar a eficácia do medicamento pleiteado para tratar a enfermidade apresentada pelo agravante no atual estágio em que se encontra e a existência de terapêutica disponível no SUS e ainda não utilizada pelo paciente, conforme destacado na Nota Técnica elaborada, inviabilizam o deferimento da antecipação de tutela recursal. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. 22. Após, retornem-me os autos 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO